Tribunal: STJ
Processo: 0342598-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033763 - SC (2025/0342598-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE ALBANO (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO AMÁBILE PATRÃO - SC013149
FABIAN FREITAS BITTENCOURT - SC025605
FERNANDA MORGA CONRADI - SC036131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

LIMINARMENTE

HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52608489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c59d949b-430f-437b-8c64-eba38e9e8d2e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033763 - SC (2025/0342598-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE ALBANO (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO AMÁBILE PATRÃO - SC013149
FABIAN FREITAS BITTENCOURT - SC025605
FERNANDA MORGA CONRADI - SC036131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

LIMINARMENTE

HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Pedro Henrique Albano
decisão monocrática assim ementada (fl. 589):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. 131 KG DE
MACONHA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO
DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a defesa do agravante alega ausência de fundamentação
concreta para a manutenção da prisão preventiva, destacando que não houve
localização de drogas no veículo do paciente e que sua prisão decorreu exclusivamente
de denúncia anônima sobre suposto vínculo entre três veículos, sem elemento concreto
que o vinculasse à propriedade, posse ou transporte do entorpecente (fl. 599).
Documento eletrônico VDA51524883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 19:18:31
Código de Controle do Documento: b3beea28-f9cd-421a-b450-1a2e4fee5e14

Afirma que não se verifica demonstração concreta e atual do periculum
, sendo a quantidade de droga um dado abstrato que, isoladamente, não justifica
libertatis
a custódia (fls. 599/600).
Argumenta que a prisão preventiva deve se apoiar em elementos concretos e
atuais, sob pena de afronta aos princípios da presunção de inocência e da
excepcionalidade da prisão cautelar (fl. 600).
Destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a
quantidade de droga, por si, não sustenta a prisão preventiva.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao órgão
colegiado competente para a concessão da ordem nos termos em que requerida (fl. 780).
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da
decisão ora agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do
decisum combatido (fls. 589/593).
Caberia ao agravante, nas razões do regimental, rebater dentre outros, a
fundamentação concernente ao alinhamento do entendimento da decisão agravada à
jurisprudência desta Corte segundo a qual a quantidade e/ou a natureza das drogas
apreendidas, aliadas às circunstâncias do caso, bastam para demonstrar a gravidade
concreta do delito e justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública: AgRg
no HC n. 943.057/MS, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de

18/2/2025; AgRg
no HC n. 899.502/SP, Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
e AgRg no
12/6/2024;
RHC n. 207.171/MT, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
(fls. 592
5/3/2025
/593). O que não se verifica da leitura da peça.
Limitou-se a repetir, de forma genérica, as teses apresentadas na inicial.
Documento eletrônico VDA51524883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 19:18:31
Código de Controle do Documento: b3beea28-f9cd-421a-b450-1a2e4fee5e14

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não tendo o agravante,
nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do
do CPC que deixa
art. 545
(AgRg no HC n.
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2023).
Ante o exposto,
do agravo regimental.

não conheço
Documento eletrônico VDA51524883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 19:18:31
Código de Controle do Documento: b3beea28-f9cd-421a-b450-1a2e4fee5e14

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.763 / SC
Número Registro: 2025/0342598-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082025003411945
50015401020258240541
50015842920258240541
50590141020258240000
82025003411945
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO AMABILE PATRAO
ADVOGADOS : FÁBIO AMÁBILE PATRÃO - SC013149
FABIAN FREITAS BITTENCOURT - SC025605
FERNANDA MORGA CONRADI - SC036131
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PEDRO HENRIQUE ALBANO (PRESO)
CORRÉU
: MAYCON DOUGLAS VIEIRA
CORRÉU
: RAUL VALTER PACHECO PICKLER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52501936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:27
Código de Controle do Documento: e345f303-0915-40d8-be1f-ed4f52c67571

AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE ALBANO (PRESO)
ADVOGADOS : FÁBIO AMÁBILE PATRÃO - SC013149
FABIAN FREITAS BITTENCOURT - SC025605
FERNANDA MORGA CONRADI - SC036131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52501936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:27
Código de Controle do Documento: e345f303-0915-40d8-be1f-ed4f52c67571